Tribunal: TJSP
Processo: 1020696-70.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Não incidência de nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios – Decisão

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Não incidência de nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020696-70.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JUAREZ MARTINS BARBOSA, é embargado CENTRAL PLACE FRANQUIAS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
2
VOTO No
: 39.870 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1020696-70.2019.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: JUAREZ MARTINS BARBOSA
EBDO.
: CENTRAL PLACE FRANQUIAS LTDA
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício
Intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a
lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora
Não incidência de nenhum dos vícios que fundamentam o
acolhimento dos embargos declaratórios Decisão mantida
por seus próprios fundamentos Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por Juarez Martins
Barbosa, dirigido a v. acórdão de fl. 226-238, que por votação unânime negou
provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida
pelo Exmo. Dr. Miguel Ferrari Junior, MM. Juiz de Direito da E. 43a Vara
Cível da Capital
São Paulo, que julgou improcedentes os “embargos à
execução por título extrajudicial” opostos na ação de execução que lhe move
Central Place Franquias Ltda ., ora embargada (fl. 1-5).
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão
apresenta vícios de omissão e contradição bem como afronta dispositivos
processuais, arts. 784, 787. 493 e 373 do CPC.
Defendeu ainda (fl. 4-5):
[..]
O tribunal ad quem , não obstante toda sorte de incertezas e
iliquidez
representadas
pelo
pretenso
titulo
executivo
extrajudicial sem um mínimo de higidez, completamente tomado
de contrariedade deixou de ser considerada ainda que ex oficio , a
carência da ação por falta de interesse de agir, vez que o titulo
desprovido de certeza e liquidez.
Esta doutra Câmara deixou de observar o artigo 373, I, ao
entender que a recorrida fez prova do fato constitutivo de seu
direito, ao aceitar como prova, fl. 109-120 documentos
“fabricados” de maneira unilateral pela interessada, deixando de
considerar a oitiva de 3 testemunhas idôneas que demonstraram
em seus depoimentos, que a partir de outubro de 2015, as partes
romperam de fato suas relações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
3
A presente decisão contempla o enriquecimento sem causa da
recorrida que vai receber uma grande soma em dinheiro sem a
devida contrapartida, “uma injustiça terrena”.
O pretenso direito da recorrida, se mantida a r. decisão, ao
ingressar pela via errônea da execução, quando deveria a
jurisdição obrigá-la a seguir a via monitória para chegar ao seu
destino, a arrepio do artigo 787 do CPC , vez que, mesmo de
todas as provas documentais e testemunhais, está sendo
prejudicada e obrigada a satisfazer uma obrigação sem receber
contra partida.
Quanto ao ônus da prova, a obscuridade quanto à interpretação
desta Douta Câmara ao entender da seguinte forma:
“Incontroversa a celebração e contrato de franquia entre as
partes em abril de 2014, já que não houve impugnação específica
pelo embargante, por outro lado, o documento e fl. 121 comprova
que houve a efetiva entrega da Circular de Oferta de Franquia
em 12 de fevereiro de 2014, firmado pelo embargante. Por outro
lado, o embargante quando de sua manifestação sobre a
contestação (fl. 57) expressamente declinou que “em verdade, o
embargante cumpriu suas obrigações até outubro de 2015,
conforme demonstrativo de pagamento juntados pela própria
embargada, colacionado aos autos executórios. Ocorre que, o
embargante não adimpliu as subsequentes obrigações em razão
do
inadimplemento
das
obrigações
assumidas
pela
franqueadora, que demonstrou profundo desinteresse em
continuar as operações na cidade de Campos do Jordão / SP.”
Como se vê, o embargante ao admitir expressamente que
adimpliu com regularidade as parcelas até outubro de 2015,
indica que o contrato vinha sendo regularmente cumpridos por
ambas as partes, de forma que a alegação de que não recebeu o
know how não convence, na medida em que admite o exercício
regular da atividade empresarial na condição de franqueado até
outubro de 2015.
A interpretação acima é data máxima vênia obscura, pois o
executado é claro ao afirmar que adimpliu com suas obrigações
ate outubro de 2015, e que diante da inércia, da franqueadora
(que deu causa ao rompimento contratual) deixou por sua vez, de
adimplir com suas obrigações contratuais. Não se trata o know
how de bem fungível que se entregue pela tradição, vez que, é
oferecido no curso da parceira, inexistindo parceria portanto,
cessa a transmissão de know how .
Pelo exposto, requer a Embargante seja acolhido o presente
recurso, a fim de que suprido o ponto omisso, ou seja, que este
Douto Relator se pronuncie sobre, 784, 787, 493. 373 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
4
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . como medida da mais lídima
JUSTIÇA!
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
A decisão ora embargada traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso de
apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos vícios
elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a adequada
leitura das razões deduzidas no tópico “III. DO MÉRITO RECURSAL” do v.
Acórdão hostilizado (fl. 233-238), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, remetendo o embargante, em especial, à leitura do trecho que se
transcreve abaixo:
[..]
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito os argumentos suscitados pelo apelante não
convencem.
Incontroversa a celebração e contrato de franquia entre as
partes em abril de 2014, já que não houve impugnação específica
pelo embargante, por outro lado, o documento e fl. 121 comprova
que houve a efetiva entrega da Circular de Oferta de Franquia
em 12 de fevereiro de 2014, firmado pelo embargante.
Por outro lado, o embargante quando de sua manifestação sobre
a contestação (fl. 57) expressamente declinou que “em verdade, o
embargante cumpriu suas obrigações até outubro de 2015,
conforme demonstrativo de pagamento juntados pela própria
embargada, colacionado aos autos executórios. Ocorre que, o
embargante não adimpliu as subsequentes obrigações em razão
do
inadimplemento
das
obrigações
assumidas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
5
franqueadora, que demonstrou profundo desinteresse em
continuar as operações na cidade de Campos do Jordão / SP.”
Como se vê, o embargante ao admitir expressamente que
adimpliu com regularidade as parcelas até outubro de 2015,
indica que o contrato vinha sendo regularmente cumpridos por
ambas as partes, de forma que a alegação de que não recebeu o
know how não convence, na medida em que admite o exercício
regular da atividade empresarial na condição de franqueado até
outubro de 2015.
Por outro lado, também não convence a alegação de nulidade
contratual pela ausência de entrega da Circular de Oferta de
Franquia tempestivamente, nos moldes do artigo 4o da Lei, no
8.955/94.
Como se sabe, o contrato de franquia é regido pela Lei no
8.955/94, que prevê algumas hipóteses para a sua anulação.
O artigo 2o define a natureza jurídica do que é a franquia, assim
enunciado:
Art. 2o - Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou
semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos
ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou
indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício.
O contrato de franquia caracteriza-se por ser contrato de risco,
na medida em que está condicionado a fatores, tais como, a boa
ou má gestão da franqueada, concorrência e pelas oscilações
comuns do mercado. Assim, o empreendimento na modalidade
de franquia, ainda que cumpra com todas as suas finalidades
contratuais e de gestão, não se exime dos riscos inerentes ao
negócio
jurídico,
não
existindo,
também,
garantias
de
rentabilidade ou prosperidade, pois, estas podem ser frustradas
pelas circunstâncias do mercado.
O artigo 4o, parágrafo único, da Lei de Franquia dispõe:
Art. 4o - A circular de oferta de Franquia deverá ser entregue ao
candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do
pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou à empresa ou pessoa liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
6
caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a anulabilidade
do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já
houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a
título de taxa de filiação e royalties devidamente corrigidos, pela
variação da remuneração básica dos depósitos de poupança,
mais perdas e danos.
O legislador ao prescrever a anulabilidade do contrato, já estava
prevendo
a
possibilidade
de
possível
ilegalidade
ou
descumprimento do contrato por parte do franqueador, o que
neste caso também permite a rescisão ou resilição contratual.
O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes motivos:
a) Em razão do decurso do prazo convencionado, quando se tratar
de contrato com cláusula de prazo determinado.
b) Em razão de distrato , isto é, pelo acordo de vontade entre as
partes contratantes estabelecendo sua extinção.
c)
Por justa causa, alegada por uma das partes contratantes.
d) Por vontade unilateral, sem justa causa, quando o contrato
assim o permitir.
e) Em virtude de declaração judicial de anulabilidade , como ocorre
no caso de não demonstração de entrega da COF e de
constatação de falsidade nas declarações nela contidas, conforme
dispõe o parágrafo único do art. 4o e o art. 7o da LFE.
A declaração de recebimento da COF firmada pelo embargante
(fl. 121), põe uma pá de cal nessa questão.
E mesmo que essa prova não tivesse sido produzida nos autos,
não é crível que não tenha o franqueado embargante juntado
uma só reclamação formal a respeito do descumprimento
contratual e das imputações feitas, sem apresentar um único
documento onde tenha reclamado formalmente sobre esses
descumprimentos.
A jurisprudência dominante tem adotado entendimento de que
em casos análogos em que o franqueado não apresenta
reclamação formal e em tempo hábil, ocorre a convalidação
tácita, neste sentido jurisprudência.
Apelação. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO. Franquia. Pretensão fundada em suposto
inadimplemento contratual e violação à Lei n. 8.955/64.
Improcedência. Ausência de comprovação da falta de assessoria
adequada pela franqueadora. Falta de entrega da Circular de
Oferta de Franquia (COF) e manuais. Hipótese de anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
7
negócio jurídico. Manutenção da exploração da franquia durante
anos e ausência de demonstração de prejuízos advindos da
omissão de informações constantes de tais documentos.
Convalidação tácita (CC, art. 174). Boa-fé objetiva. Ausência de
registro da marca junto ao INPI. Irregularidade formal que, sem
outros elementos, não autoriza a rescisão do contrato por culpa
da franqueadora. Precedentes. Violação da CLÁUSUA DE
EXCLUSIVIDADE
de
operação.
Ausência
de
infração
contratual, por ser posterior à ruptura dos contratos pela
franqueadora. Inadimplemento que partiu dos franqueados.
Reconhecimento pela sentença. Ausência de impugnação
específica. ESCOLHA DO PONTO. Responsabilidade dos
franqueados. Franqueadora que apenas analisa a viabilidade
para o exercício da atividade fim. ROYALTIES. Cobrança que
não configura venda casada, mas remuneração pela exploração
da franquia. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação 0023048-54.2011.8.26.0405; Rel.: Hamid
Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP; j.
09/05/2018) (Negritamos).
As supostas falhas alegadas pelo apelante não foram
comprovadas nos autos, não permitindo um juízo de valor
diferente daquele adotado pela r. sentença singular.
A execução está fundada em inadimplemento de taxas de
franquia e royalties , considerando o descumprimento contratual
do embargante, conforme expressamente admitido por ele.
As provas documentais não o favorecem porque como se em fl.
35-47 comprovou-se a existência de treinamento e workshop ao
apelante; os documentos juntados em fl. 109-120 apontam à
efetiva utilização (acesso) do sistema da franqueadora pelo
franqueado.
A alegação do próprio embargante de que mantinha imobiliária
própria no mesmo endereço, faz presumir o descumprimento do
contrato de franquia de sua parte, concorrendo de forma
irregular com a marca aderida.
Não é crível que a franqueadora vinha descumprindo o contrato
de franquia porque o embargante efetuou o pagamento dos
valores indicados nos autos até outubro de 2015, indicando que o
contrato vinha sendo regularmente cumprido pela contratante,
caso contrário o pagamento não teria ocorrido desde o início.
Por outro lado, ao se examinar as provas testemunhais, pode-se
perceber que elas não são conclusivas como entende o apelante.
Os documentos de acesso ao sistema da franqueadora Leardi (fl.
109-120) indicam que os acessos registrados pelo sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
8
ocorreram mesmo depois da suposta rescisão contratual, em
2016 e em março de 2018, o que fragiliza as alegações das
testemunhas ouvidas.
Assim, no caso em análise, restou patente o inadimplemento do
contrato por parte do franqueado embargante, de forma que a
execução movida pela franqueadora embargada, concernente aos
valores que não foram adimplidos (royalties e fundo de
marketing) com lastro no contrato de franquia, no valor de R$
119.405,94, referente ao período de 2014 a 2018, deve ser
mantida.
Observa-se que conforme constou da r. sentença, o contrato
firmado entre as partes estipulou na cláusula 17.2 que “Na
hipótese de ficar constatada
violação e qualquer das cláusulas
deste contrato, a parte inocente deverá notificar a parte
infratora, para que, no prazo estipulado na notificação,
não
inferior a 3 dias úteis, cesse a prática violadora, sob pena de
rescisão do presente instrumento.
” (fl. 148).
Mas apesar de o embargante imputar irregularidades e
descumprimentos contratual à franqueadora, não observou as
disposições contratuais a respeito da forma prevista para a
ruptura do contrato, não sendo aceita a alegação de que essa
ruptura se deu por meio telefônico, porque se isso de fato
ocorreu, não tem validade nos termos do contrato de franquia.
As disposições contratuais deveriam ter sido observadas à risca,
mas o embargante preferiu outro caminho.
Assim, deveria o embargante apelante ter se desvecilhado do
onus processual que sobre le recaia.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em relação à
dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu
devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais importante e
fundamental: ônus de cada alegação das partes compete a elas
próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou.
Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada
das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais
e judiciais, com vista à formação do convencimento do
magistrado a favor da pretensão daquele que as produz” (Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil. Procedimento
Comum: ordinário e sumário. Volume 2. Tomo I. Editora
Saraiva. 2007. Pg. 247).
Nesse contexto, compete a cada parte comprovar suas alegações,
nos moldes do art. 373 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
9
No presente caso, pertencia ao embargante o ônus de provar os
fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o
dispositivo processual em comento.
Correta a r. sentença ao afirmar que ao embargante deveria ter
denunciado o contrato formalmente, visto se tratar de contrato
de prazo determinado, o que não admite denuncia vazia, e
porque o próprio embargante afirmou que “inexistia cláusula
vinculativa para rescisão contratual de maneira expressa, nem
tampouco cláusula penal rescisória.”.
“Em verdade, o embargante se enveredou num caminho
frustrante, e o sonho lhe trouxe dissabor” em decorrência do
risco inerente ao negócio firmado.
Nessa perspectiva, de rigor a improcedência do recurso, com a
consequente manutenção do processo executivo, tal como
sentenciado pelo Julgador singular.
Finalmente, atento à regra prevista no artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, majora-se os honorários de 10% para 17%
sobre a mesma base de cálculo, observando-se o efeito ex nunc e
o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
O que se nota na realidade, é que o recorrente, sentindo-se
prejudicado pela decisão Colegiada, opôs embargos de declaração sob
fundamento de omissão que não existe, já que toda a matéria devolvida nas
razões recursais foi enfrentada de forma ampla e com clareza.
De feito, os embargos de declaração objetivam, inoportuna,
descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem pertinente, que a Colenda
Turma Julgadora reforme o v. acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e
desabrigada infringência ao que já foi adequada e precisamente, decidido nos
limites da pertinência.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento sobre
argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
10
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela
ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,
na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-
DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI, Desembargadora
Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento,
reveste-se
de
inescondível
vocação
infringente
e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado ou
de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam, assim, prequestionados, decididos ou superadas,
nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na medida da
pertinência e relevância que encerram para o thema decidendum,
não se
mostrando necessário qualquer manifestação em relação aos fundamentos já
declinados.
O que se constata, no caso em questão é que a pretensão
recursal do embargante revela tão somente a intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma
Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que
fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios, não havendo a
contradição ou a obscuridade apontada, como suscitado nas razões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
11
embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos indicados e
prequestionados.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020696-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39.870
12
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR